Tribunal: CARF
Processo: 10120.905567/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.905567/2011-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.239 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE PIS/COFINS
Recorrente
CRISTAL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem analise os documentos – notas fiscais,
juntadas em sede de Recurso Voluntário e elabore relatório conclusivo sobre a análise,
ratificando as glosas procedidas ou as retificando, com a demonstração do crédito a ser
reconhecido à contribuinte, o qual deverá ser dado a devida ciência, oportunizando que a
contribuinte sobre ele se manifeste, no prazo de 30 dias, se desejar.

Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório oriundo da decisão de primeira
instância: Cuida o presente da(s) Declaração(ões) de Compensação (DCOMP) no
15998.09945.310108.1.3.10-0809 (fls. 58 a 61), através da(s) qual(is) a pessoa jurídica
acima identificada (a partir de agora apenas manifestante) requer a compensação, com
débitos próprios, do crédito de PIS/Pasep Não-Cumulativo - Mercado Interno, do 1o
trimestre de 2007, no valor de R$ 102.927,65, conforme demonstrado no Pedido de
Ressarcimento (PER) no 31015.55700.180111.1.5.10-0256 (fls. 54 a 57).
O processamento desse pedido resultou na emissão do Despacho Decisório, no
017589833 (fls. 62), emitido em 01/02/2012, que não homologou integralmente a(s)
compensação(ões) declarada(s) e identificou não haver valor a ser ressarcido para o
período de apuração, porquanto o crédito reconhecido fora insuficiente em face aos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.905567/2011-22
Fl. 2931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.239 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.905567/2011-22

débitos informados pelo sujeito passivo. Por causa disto, o ato decisório formalizou a
exigência de R$ 2.611,12, incidente sobre os débitos indevidamente compensados, com
multa e juros de mora calculados para pagamento em 29/02/2012.
A motivação para o ato decisório está presente no Relatório de Auditoria de Crédito,
anexo ao Despacho Decisório, em que a autoridade tributária relata a instauração de
diligência fiscal, posteriormente convertida em ação fiscal, com o objetivo de apurar o
direito creditório arguido.
No curso da fiscalização, a autoridade administrativa requereu os arquivos digitais
contábeis e fiscais gerados conforme o leiaute do ADE Cofis no 25/2010 (aprovado pela
Instrução Normativa SRF no 86/2001) e comparou seu conteúdo com o Dacon do
período correspondente, detectando divergências, as quais a manifestante foi intimada a
justificar.
Depois da entrega da documentação livre de inconsistências, a autoridade administrativa
cuidou de analisar as operações com direito a crédito e classificá-las conforme o Dacon;
este procedimento foi repetido com a conferência dos débitos apurados da contribuição
social. Ao término, houve o encontro entre débitos e créditos, considerando o rateio da
venda tributada no mercado interno dos produtos sujeitos à alíquota zero, e chegou-se
ao crédito de R$ 100.316,53.
O Despacho Decisório foi notificado, por via postal, em 13/02/2012 (fls. 64) e a
manifestação de inconformidade protocolizada em 14/03/2012 (fls. 2 a 4). A defesa,
bastante sintética, argumenta contra a glosa mediante a apresentação dos demonstrativos
presentes nos Anexos I a III - Demonstrativo dos Créditos da Cofins - Janeiro a
Março/2007 às fls. 12 a 21, IV - Balancetes Contábeis - Janeiro a Março/2007 às fls. 22
a 36 e V - Livros de Apuração do ICMS de Janeiro a Março/2007 - fls. 37 a 52.
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ/FOR, através do Acórdão 08-43.159 (e-fls. 71) decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade tendo em vista que a escrituração relativa à
glosa de bens utilizados como insumos, serviços utilizados como insumos e despesas de
armazenagem e frete na operação de venda não é suficiente, e que deve ser embasada por
documentos hábeis – notas fiscais, conhecimentos de transporte, etc.
O recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 92) em 10 de agosto de 2018, no
qual alega, em síntese: i) o direito ao creditamento quanto às glosas equivocadamente realizadas;
ii) a juntada de todas as notas fiscais que comprovam os registros no Livro Registro de Apuração
do ICMS, conforme alegação da decisão de primeira instância.
Junta as autos, em sede de Recurso Voluntário, notas fiscais (fls. 98 a 2.929).
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, o
conheço.
A controvérsia reside em dois pilares argumentativos: i) direito creditório
pleiteado; ii) aceite das provas em sede de Recurso Voluntário.
Pois bem.
Acredito que o direito creditório aqui pleiteado, conforme destacado em decisão
de primeira instância, reside na questão probatória, além do direito em si.
Para tanto, e para dirimir a controvérsia relativa à exigência – da DRJ, de provas
além da farta escrituração fiscal apresentada pelo contribuinte, tal como notas fiscais para
Fl. 2932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.239 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.905567/2011-22

demonstrar as operações sob a guarida do ICMS, conhecimentos de transportes, o contribuinte
junta aos autos respectivos documentos, constantes das fls. fls. 98 a 2.929.
E, expressamente, aceito as provas no Recurso apresentado à presente segunda
instância, com base nas seguintes considerações, que inicio no artigo 16, do Decreto
70.235/1972.
Afirma tal dispositivo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
O parágrafo 4o, do dispositivo acima, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, exceto se a situação enquadrar-se em uma das exceções ali descritas.
A norma expressa carrega espaço para entendermos que, dentro das
excepcionalidades, podemos aceitar as provas apresentadas pelo contribuinte em outro momento
processual, pontualmente posterior, que não a manifestação de inconformidade, e acredito fazê-
lo em atendimento ao princípio da verdade material.
E justamente nesse sentido entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
através de vários acórdãos, dos quais me limito a citar e transcrever as argumentações em um
deles - Acórdão no 9303-005.084:
Como já vimos, o acórdão recorrido considerou preclusa a apresentação destes novos
documentos e negou provimento ao recurso.
O transcrito § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual. A regra é clara e bastante justificável à medida em que atende
à necessidade de que o processo administrativo tenha sua marcha uniforme para
frente e exigindo aos administrados o cumprimento de prazos, permitindo a
solução de conflitos em consonância com a desejada celeridade processual. De fato,
não é razoável que se permita a apresentação de elementos de prova em qualquer
fase recursal a critério do administrado.
Mas comungo da ideia de que este critério não seja absoluto a ponto de colidir com
outros princípios caros ao processo administrativo, a exemplo dos princípios da
formalidade moderada, da ampla defesa e da verdade material.
No presente caso, além de estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à medida
em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o suficiente, poderá estar
havendo restrição à aplicação da verdade material à medida em que aqueles documentos
Fl. 2933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.239 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.905567/2011-22

apresentados poderem revestir-se de elementos suficientes para a confirmação da
existência do direito de compensação do contribuinte.
Semelhante raciocínio foi apresentado em voto do ex-conselheiro Belchior Melo de
Sousa no acórdão no 3803-004.325, de 27/06/2013, o qual transcrevo parcialmente, por
concordar inteiramente com suas conclusões (grifos meus).
O litígio decorrente da apreciação das compensações declaradas passou a ser submetido
ao rito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a partir da
data publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 (convertida na
Lei no 10.833/2003). Assim, a princípio deve o litigante submeter-se à observância do
art. 16, § 4o, que trata do momento processual de apresentação das provas como sendo o
da manifestação de inconformidade, ou, ainda, até a decisão de primeira instância,
autorizado pelo órgão julgador.
É consabido que a norma legal do art.16, § 4o, citado, tem sua aplicação originária ao
processo de determinação e exigência de crédito tributário, cujos fatos imputados ao
fiscalizado devem ser respaldados pela provas levantadas e apresentadas pelo fisco no
procedimento inquisitório do lançamento. É exigência, ainda, desse feito que os fatos de
que é acusado o autuado estejam pontual e claramente descritos. Este modelo de ação
tem por fim permitir o exercício da ampla defesa do contribuinte, sob amparo de
garantia constitucional.
Vê-se que tal entendimento prima pelo princípio da verdade material, bem como
ampla defesa e contraditório, de modo a proteger o aceite de conjunto probatório em outro
momento processual, que não o da manifestação de inconformidade.
Entendo que o sentido esposado pela Câmara Alta do Tribunal, bem como pela
norma expressa, deve ser aplicado com parcimônia a cada caso concreto, especialmente quanto à
análise do conjunto probatório que foi juntado pelo contribuinte, bem como pela natureza das
provas que compõem o respectivo conjunto.
E, no caso em comento, entendo plausível respectivo aceite, especialmente porque
as provas que foram juntadas são documentos hábeis a elidir a argumentação trazida em decisão
de primeira instância, e especialmente, comprovar a afirmação posta pelo contribuinte.
Superado o aceite da prova em sede de Recurso Voluntário – e o faço aqui, de
forma expressa, em primazia ao princípio da verdade material e ao entendimento já esposado na
CSRF, os documentos devem ser analisados.
E, para tanto, e já por considerar que tais documentos tem o potencial de embasar
o argumento trazido pelo recorrente, voto pela conversão do julgamento em diligência para
respectiva análise dos documentos colacionados em sede de recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 2934
DF CARF MF
Documento nato-digital